Tribunal: TJPA
Processo: 0808013-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808013-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE NASCIMENTO DE SOUZA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. TANTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (ID 89712580) QUANTO A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (ID89712583) RECONHECEM A AGRAVANTE (92 ANOS) COMO DEPENDENTE DA EX-SEGURADA. A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002, QUE INSTITUI O REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ ASSEGURA A PERCEPÇÃO DA PENSÃO PELA AGRAVANTE, DESDE QUE COMPROVADO NÃO TER RENDA SUPERIOR A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO LIMITE ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, O QUE RESTOU PROVADO, TAMBÉM, EM ID89712572 DOS AUTOS DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra em ação ordinária contra decisão ID92798327 que indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento que não restou comprovada de forma inequívoca a dependência econômica da genitora, bem como a situação de grave risco em que se encontrariam.

Em estreita síntese a agravante, 92 anos, ajuizou ação ordinária para obter o direito a pensão por morte da sua filha, ex-segurada do IGEPREV falecida em 19/03/2021, dela sendo totalmente dependente e com quem sempre residiu.

Negada a tutela, recorre arguindo essencialmente que que a dependência econômica é presumida na forma da lei, entretanto, sem prejuízo da referida presunção, há nos autos documentos hábeis a formar a convicção em relação ao direito vindicado.

Pede a concessão de tutela recursal de evidência para que proceda a concessão da pensão por morte requerida e o provimento final do recurso.

Concedi a tutela recursal provisória ID 14300203.

Sem contrarrazões conforme certidão ID 15139699.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso ID 15241082.

É o relatório.

VOTO

Em linha com a decisão de admissibilidade e com o parecer ministerial vou dar provimento ao recurso.

É possível conceder a tutela recursal de evidência, considerando que para os efeitos legais a Receita Federal do Brasil (ID 89712580 – autos de origem) e a Fazenda Pública Estadual (ID89712583 – autos de origem) reconheciam a agravante (92 anos) como dependente da ex-segurada MARIA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA.

Sobre a pensão por morte, Wladimir Novaes Martinez
[1]
, ao dissertar sobre a natureza jurídica do benefício, explica que a pensão por morte existe para dar azo à proteção social tão garantida constitucionalmente, esclarecendo que:

“A pensão por morte é prestação dos dependentes necessitados de meios de subsistência, substituidora dos seus salários, de pagamento continuado, reeditável e acumulável com aposentadoria. Sua razão de ser é ficar sem condições de existência quem dependia do segurado. Não deriva de contribuições aportadas, mas dessa situação de fato, admitida presuntivamente pela lei”.

Noutra senda a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, sobre os dependentes dos segurados, dispôs:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020);

V -
os pais, que não percebam renda mensal per capita superior a 50% (cinquenta por cento) do limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020);

VI - o enteado menor de vinte e um anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de

janeiro de 2020);

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não seja credor de alimentos e nem possua renda mensal própria ou proveniente de seus genitores superior a 50% (cinquenta por cento) do limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social e não receba outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020).

§ 1º
A existência de dependentes das classes I, II, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício definidos no inciso V.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020);

(...)

§ 5º A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos
demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020) (NR)

Pois bem, está comprovado que não existem outros dependentes das classes I, II, VI e VII, o que autoriza a percepção da pensão pela agravante, desde que comprovado não ter renda superior a 50% (cinquenta por cento) do limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que restou provado, também, em ID 89712572 dos autos de origem.

Construídas as premissas acima, estou por confirmar a tutela recursal de evidência nos termos do art. 311, IV do CPC, e determinar que o IGEPREV promova a instituição da pensão por morte na forma do art. 31 e incisos da Lei Complementar Estadual n. 39/2002, no prazo de 30 dias a contar da intimação desta decisão.

Assim exposto, considero estabilizada a tutela e DOU PROVIMENTO ao recurso pelos fundamentos acima exposto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
O Princípio da Vedação do Retrocesso na Previdência Social – LTr, 2018.

Belém, 04/12/2023